Tribunal: STF
Processo: Rcl 49473
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-09-20
Data de publicação: 2021-09-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECLAMAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. ALEGADA USURPAÇÃO DA COMPETÊNCIA DESTE SUPREMO TRIBUNAL. APONTADO EQUÍVOCO NA APLICAÇÃO DOS TEMAS 181, 339 E 660 DA REPERCUSSÃO GERAL PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DE MATÉRIA TRANSITADA EM JULGADO: SÚMULA N. 734 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECLAMAÇÃO À QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.
Relatório
    1. Reclamação, com requerimento de medida liminar, ajuizada por Octávio Lopes Filho e Marcília Raposo do Amaral Lopes, em 16.9.2021, contra o seguinte acórdão proferido pelo Órgão Especial do Superior Tribunal de Justiça no Agravo Interno nos Embargos de Divergência no Recurso Especial n. 1.806.207/SP, pelo qual teria sido usurpada a competência deste Supremo Tribunal:
    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO DO ACÓRDÃO RECORRIDO. NÃO OCORRÊNCIA. TEMA 339/STF. TEMAS 895, 660 E 181 DO STF. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. DESPROVIMENTO DO RECLAMO. 1. As decisões judiciais devem ser fundamentadas, ainda que de forma sucinta, não se exigindo análise pormenorizada de cada prova ou alegação das partes, nem que sejam corretos os seus fundamentos (Tema 339/STF). 2. A alegada violação ao princípio da inafastabilidade de jurisdição, por implicar ofensa indireta à Constituição ou análise de matéria fática, tem natureza infraconstitucional e não possui repercussão geral (Tema 895/STF). 3. A suposta afronta aos princípios do contraditório, da ampla defesa, do devido processo legal, bem como ao ato jurídico perfeito, ao direito adquirido e aos limites da coisa julgada, se dependente da análise de normas infraconstitucionais, configura ofensa reflexa ao texto constitucional, não tendo repercussão geral (Tema 660/STF). 4. A insurgência quanto ao preenchimento dos pressupostos de admissibilidade de recurso de competência deste Superior Tribunal de Justiça tem natureza infraconstitucional, sem repercussão geral (Tema 181/STF). 5. Agravo interno não provido” (fl. 143, e-doc. 14).
    2. Os reclamantes alegam terem “ajuiza[do] demanda originária de indenização por danos morais e devolução em dobro (artigo 940 do CC), em razão de propositura de ação de execução pela Banco do Brasil por dívida que já havia sido paga antes mesmo de seu ajuizamento, o que acarretou indisponibilidade patrimonial, abalo à imagem e honra dos Reclamantes” (fl. 2).
    Informam que, “em sede de recurso de apelação, o Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, equivocadamente ratificou a r. sentença, motivando a interposição de Recurso Especial, o qual teve seguimento negado” (fl. 2). 
    Relatam que os “embargos de divergência (...) foram inadmitidos monocraticamente por ‘não reunir condições de admissibilidade’, por não ter sido analisado o mérito do recurso especial”, sendo negado provimento ao agravo interno interposto pela mesma razão, aplicando-se “a Súmula 315/STJ, como fundamento ao não provimento do agravo” (fl. 2). 
    Os reclamantes noticiam que o recurso extraordinário interposto foi inadmitido por ausência de repercussão geral (fls. 3-4). Assinalam que, “objetivando a reforma de tal decisão, os Reclamantes interpuseram Agravo Interno destacando que a negativa de seguimento ao recurso importa em séria afronta aos princípios constitucionais da inafastabilidade da jurisdição e do princípio da fundamentação das decisões com a negativa de prestação jurisdicional plena” (fl. 4). 
    Apontam usurpação da competência deste Supremo Tribunal, pois, “diante da violação do texto constitucional, competia ao Superior Tribunal de Justiça, enviar o Recurso Extraordinário à Corte Maior[, estando] o juízo de admissibilidade adstrito aos requisitos formais e não ao mérito recursal propriamente dito” (fl. 8). 
    Asseveram o desacerto da aplicação do Tema 339 da repercussão geral, que “não dev[eria] ser utilizad[o] como óbice, mas sim como fundamento para que referido recurso seja admitido, pois, ao contrário do que entendeu o r. despacho, os Reclamantes não pretendem o exame pormenorizado de cada uma das alegações e provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão proferida pela Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça” (fl. 10).
    Enfatizam “não h[aver] similitude fática entre o caso dos autos onde [haveria] evidente negativa de vigência ao mandamento constitucional de fundamentação das decisões judiciais, (...) e os Temas 895 e 660 do STF [, pois] a Corte prolatou decisum sem a devida apreciação dos argumentos expostos nos Embargos de Declaração mencionados, vez que se limitou a mencionar de modo genérico a ausência do preenchimento dos requisitos necessários para a admissão dos aclaratórios, ou seja, não realizou o cotejo dos motivos concretos que incidem sobre o caso com os atos normativos elencados” (fl. 13).
    Procuram estabelecer diferenciação entre o caso tratado na origem e o Tema 181 da repercussão geral, integrante da fundamentação da decisão reclamada.
    Requerem medida liminar, para suspender “o processo de origem até o final julgamento da presente reclamação, evitando-se o trânsito em julgado da questão constitucional ora discutida” (fl. 24).
    No mérito, pedem a procedência da reclamação, “com a ordem para processamento do Recurso Extraordinário, encaminhando-se o feito principal para a Suprema Corte para o fim que seja processado e julgado o recurso extraordinário interposto pelos Reclamantes” (fl. 24).
    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO. 
    3. No parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispõe-se que “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, como ocorre na espécie em exame.
    Põe-se em foco nesta reclamação se, ao negar provimento ao agravo interno interposto pelos reclamantes contra decisão pela qual inadmitido o recurso extraordinário, o Órgão Especial do Superior Tribunal de Justiça teria usurpado a competência deste Supremo Tribunal e aplicado equivocadamente os Temas 181, 339 e 660 da sistemática da repercussão geral.
    4. Verifica-se que a decisão proferida no REsp n. 1.806.207/SP transitou em julgado em 8.7.2021, conforme certidão expedida pelo Superior Tribunal de Justiça na mesma data (fl. 155, e-doc. 14).
    Prevalece a jurisprudência no sentido de que, para ser cabível a reclamação, não pode ter havido o trânsito em julgado do ato judicial nela impugnado. Incabível, portanto, em reclamação a rediscussão de matéria objeto de decisão transitada em julgado. Incide na espécie a Súmula n. 734 do Supremo Tribunal Federal. Assim, por exemplo:
    “Não cabe reclamação contra decisão com trânsito em julgado anterior ao seu ajuizamento (Súmula n. 734 do Supremo Tribunal Federal” (Rcl n. 12.397-ED, de minha relatoria, Plenário, DJe 6.3.2012).
    “Não há, desse modo, como dar trânsito à presente reclamação, eis que a parte reclamante, ora recorrente, na realidade, desconsiderando a autoridade da própria res judicata, buscava rediscutir o julgado tornado irrecorrível, pretendendo, de maneira absolutamente imprópria, o reexame do fundo da controvérsia, que já constituiu objeto de decisão proferida no processo de conhecimento.
    Não custa enfatizar, por necessário, que, em sede de execução, não mais se justifica a renovação do litígio que foi objeto de resolução no processo de conhecimento, especialmente, como ocorre no caso, quando a decisão que apreciou a controvérsia apresenta-se revestida da autoridade da coisa julgada, hipótese em que, nos termos do art. 474 do CPC, reputar-se-ão deduzidas e repelidas todas as alegações e defesas que a parte poderia opor (...) à rejeição do pedido.
    Cabe ter presente, neste ponto, a advertência da doutrina (NELSON NERY JUNIOR/ROSA MARIA ANDRADE NERY, Código de Processo Civil Comentado, p. 928, 4ª ed., 1999, RT), cujo magistério - em lição plenamente aplicável ao caso ora em exame - assim analisa o princípio do tantum judicatum quantum disputatum vel disputari debebat:
    Transitada em julgado a sentença de mérito, as partes ficam impossibilitadas de alegar qualquer outra questão relacionada com a lide sobre a qual pesa a autoridade da coisa julgada. A norma reputa repelidas todas as alegações que as partes poderiam ter feito na petição inicial e contestação a respeito da lide e não o fizeram. Isto quer significar que não se admite a propositura de nova demanda para rediscutir a lide, com base em novas alegações.
    Esse entendimento - que sustenta a extensão da autoridade da coisa julgada em sentido material tanto ao que foi efetivamente arguido quanto ao que poderia ter sido alegado, mas não o foi, desde que tais alegações e defesas se contenham no objeto do processo - também encontra apoio no magistério doutrinário de outros eminentes autores, tais como HUMBERTO THEODORO JÚNIOR (Curso de Direito Processual Civil, vol. I/537-538, item n. 516, 25ª ed., 1998, Forense), VICENTE GRECO FILHO (Direito Processual Civil Brasileiro, vol. 2/239, item n. 57.2, 4ª ed., 1989, Saraiva), MOACYR AMARAL SANTOS (Primeiras Linhas de Direito Processual Civil, vol. 3/58-59, item n. 744, 10ª ed., 1989, Saraiva), EGAS MONIZ DE ARAGÃO (Sentença e Coisa Julgada, p. 324/328, itens ns. 224-227, 1992, Aide) e JOSÉ FREDERICO MARQUES (Manual de Direito Processual Civil, vol. III/332, item n. 689, 2ª ed., 1998, Millennium Editora).
    Lapidar, sob tal aspecto, a autorizadíssima lição de ENRICO TULLIO LIEBMAN (Eficácia e Autoridade da Sentença, p. 52/53, item n. 16, nota de rodapé, tradução de Alfredo Buzaid/Benvindo Aires, 1945, Forense), que, ao referir-se ao tema dos limites objetivos da coisa julgada, acentua que esta abrange tanto as questões que foram discutidas como as que o poderiam ser:
    (...) se uma questão pudesse ser discutida no processo, mas de fato não o foi, também a ela se estende, não obstante, a coisa julgada, no sentido de que aquela questão não poderia ser utilizada para negar ou contestar o resultado a que se chegou naquele processo. Por exemplo, o réu não opôs uma série de deduções defensivas que teria podido opor, e foi condenado. Não poderá ele valer-se daquelas deduções para contestar a coisa julgada. A finalidade prática do instituto exige que a coisa julgada permaneça firme, embora a discussão das questões relevantes tenha sido eventualmente incompleta; absorve ela, desse modo, necessariamente, tanto as questões que foram discutidas como as que o poderiam ser.
    Sendo assim, pelas razões expostas, com apoio no parecer emanado da douta Procuradoria-Geral da República, e considerando, notadamente, a Súmula 734/STF (Não cabe reclamação quando já houver transitado em julgado o ato judicial que se alega tenha desrespeitado decisão do Supremo Tribunal Federal), nego provimento ao presente recurso de agravo, mantendo, por seus próprios fundamentos, a decisão de fls. 21/23” (Rcl n. 8.716-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, Plenário, DJe 26.5.2011).
    5. Dispõe-se no inc. I do § 5º do art. 988 do Código de Processo Civil ser “inadmissível a reclamação: I - proposta após o trânsito em julgado da decisão reclamada”.
    Eventual desconstituição do trânsito em julgado da decisão somente poderia ser pleiteada no Tribunal de origem, não sendo a reclamação o instrumento cabível para esse fim.
    Ausentes, na espécie, os requisitos processuais viabilizadores do regular trâmite desta reclamação.
    6. Pelo exposto, nego seguimento à presente reclamação (§ 1º do art. 21 e parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.
    Publique-se.
    Brasília, 20 de setembro de 2021.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora